Tribunal: STJ
Processo: 0017902-91.2011.4.03.6100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2191517 - SP (2024/0338142-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ERICSSON TELECOMUNICACOES LTDA
ADVOGADOS
: ÂNGELA BEATRIZ PAES DE BARROS DI FRANCO - SP088601
RENATO DIN OIKAWA - SP257123
DAVID SIMON NASLAVSKY AGUIAR - SP527374
AGRAVADO
: BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA
ADMINISTRATIVA.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
RETROATIVIDADE DE LEI MAIS BENÉFICA.
SÚMULA N. 7/STJ.
INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS. INAPLICABILIDADE. OFENSA A
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A controvérsia acerca da legalidade da multa administrativa foi
resolvida pelo Tribunal de origem com base no exame dos elementos fáticos e
probatórios dos autos. A pretensão de reexame de tais elementos é vedada na
via especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ, que dispõe: “A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial”.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no
sentido de que a retroatividade de lei mais benéfica não se aplica às multas de
natureza administrativa, salvo disposição expressa em sentido contrário.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido
de que não cabe, na via do recurso especial, a análise de alegada violação
de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob
pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do
da Constituição Federal.
art. 102
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
16/10/2025
22/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA51723893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:05:33
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 61ad2756-6b77-4bb5-a3f6-14ca118c4a9d

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51723893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:05:33
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 61ad2756-6b77-4bb5-a3f6-14ca118c4a9d

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2191517 - SP (2024/0338142-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ERICSSON TELECOMUNICACOES LTDA
ADVOGADOS
: ÂNGELA BEATRIZ PAES DE BARROS DI FRANCO -
SP088601
RENATO DIN OIKAWA - SP257123
DAVID SIMON NASLAVSKY AGUIAR - SP527374
AGRAVADO
: BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. RETROATIVIDADE DE LEI MAIS
BENÉFICA. INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS. INAPLICABILIDADE.
OFENSA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INADEQUAÇÃO DA
VIA ELEITA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A controvérsia acerca da legalidade da multa administrativa foi
resolvida pelo Tribunal de origem com base no exame dos elementos fáticos
e probatórios dos autos. A pretensão de reexame de tais elementos é vedada
na via especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ, que dispõe: “A pretensão
de simples reexame de provas não enseja recurso especial”.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado
no sentido de que a retroatividade de lei mais benéfica não se aplica às multas
de natureza administrativa, salvo disposição expressa em sentido contrário.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido
de que não cabe, na via do recurso especial, a análise de alegada violação
de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob
pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos
do art. 102 da Constituição Federal.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto pela ERICSSON
TELECOMUNICACOES LTDA. contra decisão de minha lavra que conheceu
parcialmente do respectivo recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
Consta dos autos que o Juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação
ajuizada pela ora Agravante cujo objetivo era a anulação de multas aplicadas pelo Banco
Central do Brasil (BACEN) por supostos atrasos no pagamento de importações (fls. 655-
664).
Documento eletrônico VDA51299995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 21:43:29
Código de Controle do Documento: a8360d3d-9b3f-4c92-b254-cf752d64a9aa

O Tribunal de origem, confirmando a decisão monocrática de fls. 713-721 que
negara provimento à apelação, desproveu o agravo interno (fls. 780-806). A propósito, a
ementa do referido julgado (fl. 793):

AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.
AUTUAÇÃO POR IMPORTAÇÃO SEM PAGAMENTO DOS FORNECEDORES
NO PRAZO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
- O presente caso comporta julgamento nos termos do art. 932 do CPC, que
confere ao Relator poderes para, monocraticamente, negar e dar provimento aos
recursos.
- Na eventual mácula da decisão singular, não fica prejudicado o princípio
da colegialidade, pois a Turma pode ser provocada a se manifestar por meio do
recurso de agravo interno (AgInt no AR Esp n. 1.524.177/SP, relator Ministro
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, D Je de
9/12/2019
12/12/2019
).
- Conforme assinalado na r. sentença “a análise das decisões
administrativas do BACEN e do CRSFN (em grau de recurso) constato que a autora
realizou uma retificação da forma e esquema de pagamento depois do prazo previsto
legalmente, de modo a configurar a multa por atraso no pagamento das D Is”.
- Não se vislumbra nulidade de quaisquer atos processuais, nem tampouco
fundamentos de mérito para a reforma do julgado de primeiro grau - uma vez que o
r.

decisum a quo fora proferido dentro dos ditames legais atinentes à espécie.
- Agravo interno desprovido.

Sustentou a parte agravante, nas razões do apelo nobre (fls. 807-825), além da
existência de dissídio pretoriano, contrariedade ao art. 1o, inciso IV, da Lei n. 9.817/99;
bem como ao art. 6o, inciso I, da lei n. 11.371/2006.
Alegou que não se coaduna com a legislação que rege a matéria a imposição
de multa em razão de atraso no pagamento da importação quando, tal como ocorre na
hipótese dos autos, a única infração é a de atraso no registro da Declaração de
Importação (DI) no Registro de Operações Financeiras (ROF) do Bacen, sendo certo que
a pena pecuniária imposta somente seria cabível caso houvesse saldos de importação
pendentes de pagamento após o prazo neles estabelecidos, o que não ocorreu na espécie,
dado ter sido demonstrado de forma cabal nos autos que todas as importações da
Agravante foram adimplidas dentro do interstício legalmente previsto (180 dias), não
diretamente, mas por meio de instituições que financiaram as operações da Agravante.
Afirmou que (fl. 817):

Por essa mesma razão, a exigência do registro da operação no ROF no
prazo de 180 (cento e oitenta) dias não leva ao cumprimento da finalidade da lei. A
formalidade em nada se relaciona com o bem jurídico legalmente protegido,
servindo tão somente para noticiar o BACEN a respeito do pagamento da dívida.
Exatamente por isso que a penalidade para a eventual violação dessa obrigação
acessória é completamente diversa em relação àquela referente ao pagamento
atrasado das importações.
Documento eletrônico VDA51299995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 21:43:29
Código de Controle do Documento: a8360d3d-9b3f-4c92-b254-cf752d64a9aa

É evidente que a finalidade da Lei no 9.817/99 foi devidamente atendida no
caso em discussão. A razão é simples: a ERICSSON financiou o pagamento das
operações de importação ao celebrar contratos com as instituições financeiras
mencionadas, que, por sua vez, pagaram as dívidas dos fornecedores no prazo
estipulado, qual seja, 180 (cento e oitenta) dias contados da DI.
Fica evidente, portanto, que a ERICSSON não se aproveitou das taxas de
juros praticadas no mercado nacional, superiores às do mercado financeiro
internacional, deixando de pagar seus credores para investir o capital em mercado
nacional. Ao financiar sua dívida e realizar o pagamento das importações no prazo
de 180 (cento e oitenta) dias, a Ericsson cumpriu a finalidade da Lei no 9.817/99,
não podendo sofrer punição.
Esclareceu que o art. 6o da Lei n. 11.371/2006 deve ser aplicado
retroativamente à hipótese dos autos, porquanto o comando normativo nele insculpido
traz regramento mais benéfico e, ademais, "não há qualquer diferença substancial entre
as importações com vencimento antes e aquelas com vencimento posterior a 4 de agosto
de 2006 que justifiquem que apenas as primeiras sejam submetidas ao rígido sistema de
pagamentos e multas estabelecido pelo BACEN" (fl. 819).
Defendeu que o princípio da retroatividade da lei mais benéfica não se aplica
exclusivamente à seara penal, sendo cabível a incidência do citado preceito também na
esfera administrativa.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 968-981).
O recurso especial não foi admitido (fls. 982-987).
Foi interposto agravo (fls. 1005-10017).
No Superior Tribunal de Justiça, o recurso foi autuado sob o n. AREsp n.
2.740.742/SP e distribuído à minha relatoria em
.
05/12/2024
Determinei a conversão do agravo em recurso especial para melhor exame da
controvérsia (fls. 1035-1036).
O feito foi reclassificado como REsp n. 1.191.517/SP e, por intermédio da
decisão de fls. 1045-1049, o recurso especial foi parcialmente conhecido e, nessa
extensão, desprovido.
Os embargos de declaração opostos pelo ora Agravado foram acolhidos, com
efeitos modificativos, a fim de, com esteio no § 11 do art. 85 do CPC/2015, majorar os
honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor já arbitrado, respeitados os limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o do citado dispositivo legal, bem como a eventual concessão
de gratuidade da justiça.
No presente agravo interno (fls. 1077-1090), a parte agravante aduz que:
a) todas as questões veiculadas no apelo nobre são eminentemente de direito.
Por conseguinte, a solução da lide não demanda nova incursão nas provas e fatos que
instruem o caderno processual, o que afasta a incidência da Súmula n. 7 do STJ;
Documento eletrônico VDA51299995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 21:43:29
Código de Controle do Documento: a8360d3d-9b3f-4c92-b254-cf752d64a9aa

b) ao contrário do consignado na decisão agravada, é cabível fazer incidir na
espécie, de forma retroativa, o quanto estatuído no art. 6o da Lei n. 11.371/2006, que
extinguiu a multa para algumas espécies de adimplemento moroso das importações,
sendo certo que tal possibilidade está prevista no art. 5o, inciso XL, da Carta Magna.
Ademais, a jurisprudência citada no
agravado, a fim de corroborar a conclusão
decisum
pela irretroatividade na seara administrativa, não se coaduna com o caso dos autos, sendo
inaplicável ao caso dos autos.
Foi apresentada impugnação (fls. 1096-1108).
É o relatório.
VOTO
Conforme consignado na decisão agravada, a propósito da legalidade da multa
questionada pela ora Agravante, o Tribunal de origem manteve integralmente a sentença,
a qual, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, consignou que (fls. 802-806;
sem grifos no original):

No mérito, as questões relativas à apontada ilegalidade na cobrança da
multa pelo BACEN foram analisadas de maneira exauriente na decisão de
indeferimento da tutela antecipatória, proferida pela M Ma Juíza Federal Substituta,
Dra. Taís Vargas Ferracini de Campos Gurgel, a seguir transcrita:

"Neste exame de cognição sumária, não vislumbro a
plausibilidade das alegações da parte autora.
Conquanto a autora sustente ter efetuado o pagamento de
importações, no prazo estabelecido no art. 1o, inciso IV, da Lei 9.817/99
(180 dias, contados do primeiro dia do mês subsequente ao previsto
para pagamento na DI), o que se verifica dos autos é que não foi
regularmente realizada em sua totalidade, de na forma inicialmente
prevista.
Da análise das decisões administrativas do BACEN e do
CRSFN (em grau de recurso) constato que a autora realizou uma
retificação da forma e esquema de pagamento depois do prazo previsto
legalmente, de modo a configurar a multa por atraso no pagamento das
DIs.
Ficou assente na decisão do BACEN o seguinte: "7. Diante
das informações contidas no Sistema Integrado de Comércio Exterior -
SISCOMEX (fls. 1817-2450) e do quanto consta nos autos, verifica-se
que as retificações da forma e do esquema de pagamento de todas as
DIs foram efetivadas após 180 dias contados do primeiro dia do mês
seguinte ao do vencimento inicialmente previsto em cada DI, de modo
que resta plenamente caracterizado o não-pagamento das importações
no prazo previsto, eis que, quando da retificação dos esquemas de
pagamento das DIs, a multa prevista no artigo 1o, inciso IV, da Lei 9.817
" (fls. 500/501).
/99 já era devida
[...]
Documento eletrônico VDA51299995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 21:43:29
Código de Controle do Documento: a8360d3d-9b3f-4c92-b254-cf752d64a9aa

Aqui nestes autos o que ocorreu foi a comunicação a destempo
da retificação da forma e esquema de pagamento das DIs e, por
Daí a
consequência, não se processou a alteração inicialmente prevista.
multa pelo não pagamento das importações na forma anteriormente
prevista. São situações completamente diferentes. Não se trata de
pagamento tempestivamente como quer fazer crer a autora nesta ação.
Acresce-se que a comunicação de alteração da forma de pagamento não
tem efeito retroativo.
A não observância do prazo para indicação da forma e
esquema de pagamento acarreta descumprimento da norma tributária
). Sem razão,
(tanto em relação à obrigação principal quanto à acessória
portanto, os argumentos da autora tendentes à suspensão da cobrança da
multa constituída pela ré, mediante regular procedimento administrativo
(com direito à ampla defesa e ao contraditório)".
[...]
Da documentação juntada verifica-se que, efetivamente, não se
realizou o pagamento das importações no prazo estipulado por lei. O
que se deu foram retificações dos esquemas de pagamento das
Declarações de Importação - com postergação da liquidação dos
contratos de câmbio - após o prazo de 180 dias contados do primeiro
dia do mês seguinte ao do vencimento de cada DI, ou seja, não houve
nem retificação, nem tampouco pagamento no prazo inicialmente
estabelecido.
Tal premissa vem admitida pela própria autora quando da
interposição dos embargos declaratórios (fl. 591), bem como em réplica
(fl. 603). Consumada a infração administrativa com o decurso dos 180
dias, não há como atribuir efeitos retroativos à ulterior modificação
quanto à forma e prazo de pagamento das importações. Daí não se
sustentar a pretensão da autora, porquanto inafastável o atraso no
pagamento das DIs tomadas as condições originárias, configurando
hipótese de incidência de multa.
Também não se sustenta a argumentação voltada à aplicação
de legislação superveniente mais benéfica. O artigo 6o da Lei no 11.371
/06 afastou a incidência da multa prevista na Lei no 10.755/03 - que
alterou a Lei no 9.817/99 - para as importações (i) cujo vencimento
ocorra a partir de 4 de agosto de 2006, ou (ii) cujo termo final para a
liquidação do contrato de câmbio de importação, na forma do inciso II
do artigo 1o da Lei no 10.755/03, não tenha transcorrido até 4 de agosto
de 2006.
Como as importações foram realizadas no período de 09/2000
a 10/2002, com prazos máximos de pagamento bem anteriores a 4 de
agosto de 2006, não há falar na aplicação da aludida norma.
Tampouco se vislumbra, no marco temporal fixado, quebra de
isonomia, dada a natureza da relação jurídica em questão, que
desautoriza a retroação benéfica em matéria de legislação punitiva de
ilícitos cambiais.
[...]

Documento eletrônico VDA51299995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 21:43:29
Código de Controle do Documento: a8360d3d-9b3f-4c92-b254-cf752d64a9aa

Assim, não vislumbro qualquer vício a justificar a reforma da decisão ora
agravada.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao agravo interno interposto.

No que diz respeito à subsunção dos fatos à hipótese legal de incidência de
multa, verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia levando em
consideração os fatos e as provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à
conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado
pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "a pretensão de simples reexame
de provas não enseja recurso especial". Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
MULTA
ADMINISTRATIVA.
CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS
PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA
ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS,
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INCONFORMISMO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Agravo em Recurso
Especial interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.
II. Na origem, trata-se de Ação de Conhecimento proposta pela parte ora
recorrente, objetivando, em síntese, a anulação de multa administrativa aplicada,
originariamente, pelo BACEN.
III. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos
autos, reformou a sentença, consignando que "observa-se que o Processo
Administrativo n° 0201122595, atinente à multa questionada, se refere a
importações ocorridas no período de 1997 a 2001, e não apenas de 2000 e 2001,
sendo que a multa – a qual, inclusive foi reduzida – não deriva somente do registro
extemporâneo das operações (ROF), conforme alega a autora, ora apelada, a saber
pela leitura da Decisão Difis- 2005/32 do Bacen, que instrui o referido processo
administrativo, em especial, dos itens 09 (ROF após o vencimento da operação); 10
(ausência de documento que comprova o perdão da dívida pelo credor no exterior);
11 (ausência de comprovação quanto ao desconto concedido pelo credor); 12
(contratos de câmbio que não apresentam saldos a aplicar) e 13 (Di's com saldos
pendentes de aplicação) (fls. 518/525). De outro lado, a instruir o presente feito
consta extensa planilha elaborada pela própria apelada indicando os n°s. de várias
Declarações de Importação, relativas a 2000 e 2001, e informações como ROF, Data
Declaração, Data de pagamento, Vecto 180 dias (ROF), Data Contrato
Financiamento, Banco, Valor-ME, Ocorrência Bacen e Multa (Os. 36/97 - Doc. 2).
(...) Ora, no caso vertente, é certo que a multa decorre de operações realizadas de
1997 a 2001, com fundamento em diversas ocorrências, não sendo possível concluir-
se pela prova documental acostada aos autos que houve pagamento a todos os
credores dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, consoante dispunha a Lei n°
9.817/1999". Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, não pode ser revisto,
pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático- probatória
dos autos. Precedentes do STJ.
[...]
Documento eletrônico VDA51299995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 21:43:29
Código de Controle do Documento: a8360d3d-9b3f-4c92-b254-cf752d64a9aa

V. Agravo interno improvido.
(AgInt nos AREsp n. 2.1226.0996/SP, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
09/10/2023
16/10/2023

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA. ALEGADA EXTINÇÃO PELA
APLICAÇÃO DE LEI POSTERIOR MAIS BENÉFICA. AUSÊNCIA DE
COMANDO NORMATIVO NOS DISPOSITIVOS INDICADOS COMO
VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE
REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM RECURSO ESPECIAL.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
[...]
3. Na hipótese específica dos autos, revolver os fatos, documentos e provas
relativos às datas de vencimento das importações, de um modo a chegar a conclusão
diversa daquela que prevaleceu nas instâncias ordinárias, é providência vedada ao
Superior Tribunal de Justiça, por força da Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.716.455/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
16/06/2022
28/06/2023

De outra parte, ao concluir pela irretroatividade da Lei n. Lei n. 11.371/2006
ao caso, ante a natureza administrativa da infração, o acórdão recorrido não divergiu do
entendimento desta Corte Superior. A esse respeito, mutatis mutandis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA IMPOSTA PELO
BANCO CENTRAL DO BRASIL. ILÍCITO ADMINISTRATIVO COM
TIPIFICAÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
PELA
IMPROCEDÊNCIA
DOS
PEDIDOS
AUTORAIS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO
OCORRÊNCIA.
REVISÃO.
EXAME
DE
PROVA.
FUNDAMENTO
RELAVANTE NÃO IMPUGNADO. INADMISSIBILIDADE.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 - CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3
/2016/STJ.
2. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o órgão
julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à
conclusão do acórdão embargado.
3. A orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior é no sentido da não
observância do art. 4o da Lei n. 9.873/1999, na hipótese em que a prescrição da
pretensão punitiva já estava consumada antes de 1o de julho de 1998, à luz do
Decreto n. 20.910/1932, que estabelece prazo quinquenal. Entretanto, esse
entendimento não é suficiente ao acolhimento da pretensão recursal, pois permanece
íntegro o fundamento principal do acórdão recorrido, pela necessidade de
observância do prazo prescricional estabelecido na lei penal, na medida em que o §
2o do art. 1o da Lei n. 9.873/1999 estabelece que, "quando o fato objeto da ação
Documento eletrônico VDA51299995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 21:43:29
Código de Controle do Documento: a8360d3d-9b3f-4c92-b254-cf752d64a9aa

punitiva da Administração também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo
prazo previsto na lei penal".
4. Este Tribunal Superior não reconhece a possibilidade de retroação de lei
mais benéfica para redução de multas administrativas, a não ser na hipótese em que
a própria lei preveja sua retroatividade, o que não é o caso. Precedentes.
5. No caso dos autos, o órgão julgador enquadrou a conduta no tipo do art.
22 da Lei n. 7.492/1986 (pena de reclusão de 2 a 6 anos) e estabeleceu em 12 anos o
prazo para a prescrição da pretensão punitiva administrativa, o que, por si só,
impede o reconhecimento de sua ocorrência. E não serve à impugnação desse
fundamento a tese recursal relacionada à alteração da regra do art. 3o do Decreto n.
23.258/1933 pela Medida Provisória n. 315/2006 (de 3 de agosto de 2006),
convertida na Lei n. 11.371/2006, uma vez que essa regra não revogou o tipo penal
do mencionado art. 22.
6. Nesse cenário, a pretensão recursal não pode ser acolhida, pois, além de
o argumento recursal não servir à impugnação do acórdão recorrido de que a
infração administrativa também se qualifica como crime (súmula 283 do STF), o
delineamento fático descrito pelo órgão julgador revela a tempestividade do
exercício do poder de polícia pelo Banco Central do Brasil e eventual conclusão em
sentido contrário dependeria do reexame de provas, providência inadequada na via
do especial, consoante enuncia a súmula 7 do STJ; conclusão essa que, por lógica,
aplica-se à tese de nulidade do título executivo, tendo em vista estar vinculada à
derrogação do art. 3o do referido decreto.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.547.581/RJ, relator Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
1/9/2025
4/9/2025

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO.
ANTT. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação objetivando a anulação de auto de infração
lavrado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT. Na sentença o
pedido foi julgado improcedente. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada em
parte para reconhecer a retroatividade da norma mais benéfica, determinando a
redução do valor da penalidade pecuniária nos termos da Resolução ANTT n. 5.847
/2019.
II - A Corte Especial deste Tribunal já se manifestou no sentido de que o
juízo de admissibilidade do especial pode ser realizado de forma implícita, sem
necessidade de exposição de motivos. Assim, o exame de mérito recursal já traduz o
entendimento de que foram atendidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de sua
admissibilidade, inexistindo necessidade de pronunciamento explícito pelo julgador
a esse respeito. (EREsp 1.119.820/PI, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Corte Especial, DJe
). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.865.084
19/12/2014
/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe
10/8/2020
; AgRg no REsp 1.429.300/SC, relator Ministro Humberto Martins,
26/8/2020
Segunda Turma, DJe
; AgRg no Ag 1.421.517/AL, relatora Ministra
25/6/2015
Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe
.)
3/4/2014
III - A ANTT alegou, em apelo especial, a violação dos arts. 22, IV, 44, IV,
e 26, IV, da Lei n. 10.233/2001; 36, I, da Resolução ANTT n. 5.847/2019; 36, I, da
Documento eletrônico VDA51299995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 21:43:29
Código de Controle do Documento: a8360d3d-9b3f-4c92-b254-cf752d64a9aa

Resolução ANTT n. 4.799/2015; 1o, 2o e 6o, § 1o, da Lei de Introdução ao Código
Civil (Decreto-Lei n. 4.657/1942); e 2o, parágrafo único, VI e XIII, da Lei n. 9.784
/1999, no que concerne à impossibilidade de aplicação retroativa de norma mais
benéfica para redução de multa decorrente de infração administrativa em razão dos
princípios do
, da irretroatividade e do respeito ao ato jurídico
tempus regit actum
perfeito.
IV - A Suprema Corte, apreciando o Tema n. 734, fixou tese de acordo com
a qual: "É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de
repercussão geral, a controvérsia relativa à aplicação retroativa de lei mais benéfica
referente à sanção de natureza administrativa decorrente do cometimento de
infração de trânsito."
V - Evidencia-se que a compreensão do Tribunal de origem, quanto à
retroatividade da norma mais benéfica, para redução de multa de natureza
administrativa, destoa do entendimento desta Corte Superior, conforme seguintes
precedentes: REsp n. 2.103.140/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
Turma, DJe
;
18/6/2024 AgInt no AREsp n. 1.547.574/SP, Primeira Turma, relator
Ministro Gurgel de Faria, DJe 9.12.2021; AgInt no REsp n. 1.954.631/SP, Primeira
Turma, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 8.10.2021. Em idêntico
sentido, confira-se: AREsp n. 2.182.875, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, DJe de
.
27/2/2024
VI - Com efeito, considerando o cenário consignado no acórdão recorrido,
constata-se que o entendimento firmado pelo Tribunal de origem discrepa da
jurisprudência desta Corte Superior, merecendo reforma no ponto. O julgado destoa
da orientação do STJ, o qual entende ser inaplicável a disciplina jurídica do Código
Tributário Nacional, referente à retroatividade de lei mais benéfica (art. 106 do
CTN), às multas de natureza administrativa. Como se observa, o acórdão de origem
merece reforma, uma vez que devem ser mantidos os valores das penalidades
pecuniárias arbitradas pela Administração segundo a legislação vigente à época do
cometimento das infrações.
VII - Correta, portanto, a decisão que deu provimento ao recurso especial.
VIII - Agravo interno improvido.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.550.888/RJ, relator Ministro Francisco
Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
12/2/2025
17/2/2025

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
INFRAÇÃO
ADMINISTRATIVA. LEI POSTERIOR MAIS BENÉFICA. RETROATIVIDADE.
PREVISÃO EXPRESSA. NECESSIDADE.
1. A jurisprudência da Primeira Turma vem entendendo pela possibilidade
de retroação de lei mais benéfica nos casos que envolve penalidades administrativas,
por compreender que o art. 5o, LV da Constituição da República traria princípio
geral de Direito Sancionatório.
2. Acontece que no julgamento do Tema 1.199, o STF apontou a
necessidade de interpretação conjunta dos incisos XL e XXXVI, do art. 5o
da Constituição da República, devendo existir disposição expressa na legislação
para se afastar o princípio do
porque a norma constitucional que
tempus regit actum,
estabelece a retroatividade da lei penal mais benéfica está diretamente vinculada ao
princípio do
, peculiaridade inexistente no Direito Administrativo
favor libertatis
Sancionador, a exigir nova reflexão deste Tribunal sobre a matéria.
Documento eletrônico VDA51299995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 21:43:29
Código de Controle do Documento: a8360d3d-9b3f-4c92-b254-cf752d64a9aa

3. Não se mostra coerente (com o entendimento do STF) que se aplique
o postulado da retroatividade de lei mais benéfica aos casos em que se discute a
mera redução do valor de multa administrativa (portanto, muito mais brandos) e, por
outro lado, deixe-se de aplicar o referido princípio às demandas de improbidade
administrativa, cuja sanção é seguramente muito mais grave, com consequência que
chegam a se equiparar às do Direito Penal.
4. Considerando os critérios delineados pelo STF, a rigor, a penalidade
administrativa deve se basear pelo princípio do
, salvo se houver
tempus regit actum
previsão autorizativa de aplicação do normativo mais benéfico posterior às condutas
pretéritas.
5. No caso, é incontroverso que: a) após a prática da infração, houve
a modificação do ato normativo que fixava a penalidade administrativa,
pois, embora tenha sido preservada a sanção em si, o valor da multa foi reduzido; b)
a aplicação retroativa da nova norma mais benéfica não se operou em razão da
aplicação da própria norma, mas sim em decorrência de determinação judicial
(acórdão recorrido), pelo que esta última decisão deve ser reformada.
6. Recurso especial provido.
(REsp n. 2.103.140/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
; sem grifos no original.)
4/6/2024
18/6/2024

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTOS DE
INFRAÇÃO. INFRAÇÕES ÀS POSTURAS MUNICIPAIS COMETIDAS NA
VIGÊNCIA DA LEI N. 11.262/12, REVOGADA PELA LEI N. 11.795/15.
MULTA
QUE
TEM
NATUREZA
JURÍDICA
DE
PENALIDADE.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA.
[...]
II - Hipótese em que o acórdão impugnado se encontra em dissonância com
o entendimento ora estabelecido, merecendo amparo a pretensão formulada, com o
reconhecimento de que é inaplicável a disciplina jurídica do Código Tributário
Nacional, referente à retroatividade de lei mais benéfica (art. 106 do CTN), às
. Precedentes do STJ.
multas de natureza administrativa
III - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.869.844/SP, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; sem grifos no original.)
21/8/2023
23/8/2023

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE
RETIRADA DO AGRAVO INTERNO DA PAUTA VIRTUAL DE
JULGAMENTO NÃO APRECIADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA,
AO CONTRADITÓRIO E AO ACESSO À JUSTIÇA. NULIDADE AFASTADA.
INFRAÇÃO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. RETROATIVIDADE DA
LEI MAIS BENÉFICA. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Conforme previsto no art. 184-D, parágrafo único, do RISTJ, a
oposição ao julgamento virtual deve ser acompanhada de argumentação idônea e
de comprovação de efetivo prejuízo à defesa da parte requerente, o que não se
verifica nos presentes autos.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado
no sentido de que não é aplicável às infrações de natureza administrativa a previsão
Documento eletrônico VDA51299995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 21:43:29
Código de Controle do Documento: a8360d3d-9b3f-4c92-b254-cf752d64a9aa

da retroatividade da lei mais benéfica contida no Código Tribunal Nacional (art. 106
do CTN).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.925.797/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; sem grifos no original.)
19/6/2023
22/6/2023

Por fim, esclareço que, na via do recurso especial, não é cabível o exame e
decisão acerca de alegada contrariedade a dispositivos constitucionais, ainda que para
fins de prequestionamento. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DE LIMINAR. RECURSO
ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. CARÁTER POLÍTICO. DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
MANIFESTAÇÃO
PARA
FINS
DE
PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSSIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO.
[...]
2. No Superior Tribunal de Justiça, é pacífico o entendimento de que não é
possível manifestação, na via do recurso especial, ainda que para fins de
prequestionamento, a respeito de alegada violação a dispositivos da Constituição
Federal.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.766.989/AL, relator Ministro Paulo Sérgio
Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
23/6/2025
27/6/2025

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR
VIOLADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O recurso especial possui natureza vinculada, e, para sua
admissibilidade, inclusive quando se alega dissídio jurisprudencial, é imprescindível
que sejam demonstrados de forma clara os dispositivos que teriam sido violados
pela decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade.
2. É incabível a análise de eventual violação de dispositivos e princípios
constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo
Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal, ainda que para
fins de prequestionamento.
3. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.787.900/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
9/4/2025
15/4/2025

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51299995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 21:43:29
Código de Controle do Documento: a8360d3d-9b3f-4c92-b254-cf752d64a9aa

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.191.517 / SP
Número Registro: 2024/0338142-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00179029120114036100 179029120114036100
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ERICSSON TELECOMUNICACOES LTDA
ADVOGADOS
: ÂNGELA BEATRIZ PAES DE BARROS DI FRANCO - SP088601
RENATO DIN OIKAWA - SP257123
DAVID SIMON NASLAVSKY AGUIAR - SP527374
RECORRIDO
: BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
ATOS ADMINISTRATIVOS - INQUÉRITO / PROCESSO / RECURSO
ADMINISTRATIVO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ERICSSON TELECOMUNICACOES LTDA
ADVOGADOS : ÂNGELA BEATRIZ PAES DE BARROS DI FRANCO - SP088601
RENATO DIN OIKAWA - SP257123
DAVID SIMON NASLAVSKY AGUIAR - SP527374
AGRAVADO
: BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN
Documento eletrônico VDA51652535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:58:18
Código de Controle do Documento: 6768ca61-3521-413b-850a-03b51acfabe7

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51652535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:58:18
Código de Controle do Documento: 6768ca61-3521-413b-850a-03b51acfabe7